Tribunal: STF
Processo: RHC 53833
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-03
Data de publicação: 1975-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS - INEPCIA DA DENUNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA - ORDEM
DENEGADA. NÃO E INEPTA A DENÚNCIA SE ESSA SE REVESTE DOS REQUISITOS
DE VALIDADE EXIGIDOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
REPELE-SE A ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A DENUNCIA QUANDO
ESTA ENCONTRA APOIO NOS ELEMENTOS INFORMATIVOS CONTIDOS NO INQUERITO
POLICIAL.